Tribunal: TJDFT
Processo: 0730208-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de renovação de diligência em endereço já diligenciado sem êxito, independentemente de comprovação de que o veículo poderá ser encontrado nele.
2. O Decreto-Lei no 911/69, que estabelece o rito a ser seguido nos contratos de alienação fiduciária, não traz nenhuma norma condicionando o desentranhamento do mandado à prova do local onde possa estar o automóvel.
3. É descabida a exigência de comprovação da localização do veículo para que se cumpra mandado de busca e apreensão, uma vez que a referida comprovação não possui amparo legal.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.